Tribunal: TJMT
Processo: 0005416-32.2015.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005416-32.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROSYANE DOS SANTOS FORTALEZA - CPF: 049.851.621-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Leonidio Borges Leal (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONIDIO BORGES LEAL - CPF: 068.977.701-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOZE VEZES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALMEJADA A FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL E NÃO ACIMA DELE. DESCABIMENTO. AFERIÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. RECRUDESCIMENTO JUSTIFICADO. 1.1. AUMENTO DE CADA VETORIAL NEGATIVA, À FRAÇÃO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. PREMISSA DO STJ. 2. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA APLICADA NA TERCEIRA FASE. IMPROCEDÊNCIA. 2/3 (DOIS TERÇOS. PRATICA DE 12 INFRAÇÕES. ORIENTAÇÃO STJ. 3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Deve ser mantida a exasperação da penabase acima do mínimo legal, uma vez que no caso em comento,
a apelante tinha conhecimento de que vítima é pessoa humilde, idosa, e sofreu derrame, razão pela qual a conduta criminosa do agente denota maior grau de censurabilidade.

1.1.

“na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(STJ. AgRg no HC 689.066/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

2.
A fração de aumento de pena pela continuidade delitiva deve corresponder ao número de infrações penais cometidas. Assim, “deve-se aplicar 2/3 pela prática de 7 ou mais infrações” (STJ, AgRg no HC 612.248/DF).

3.

Embora a pena tenha sido fixada em escala inferior a 4 anos,

constituem fundamento idôneo para a imposição do regime mais gravoso (semiaberto), as

circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade) que revelam as peculiaridades do caso em concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Rosyane dos Santos Fortaleza
, contra a r. sentença em que se a condenou pela prática de
Furto Qualificado, com Abuso de Confiança,
previsto no art. 155, §4º, inciso II do CP, por doze vezes,
em continuidade delitiva
, à pena de
3 anos 10 meses e 20 dias
de
reclusão
, além do pagamento de
330 dias-multa
em regime inicial
semiaberto
(Id.132140803-Pg.161-170).

Nas
razões recursais
, o representante ministerial almeja a reforma da sentença, a fim de
I)
reformar a dosimetria para estabelecer a
pena-base
em um patamar
mínimo
;
II)
modificar a
fração
de aumento decorrente da
continuidade delitiva
;
III)
readequar o
regime inicial
ao cumprimento para o
aberto
(Id. 132140805)
.

Em sede de
contrarrazões
, a Defesa pugnou o
desprovimento
do apelo (Id. 132140815).

Os autos foram remetidos para a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, que, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id. 137223198):

“Apelação Criminal
– Furto qualificado [art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Requestada redução da censura basilar - impossibilidade - circunstâncias judicial desfavorável à apelante [culpabilidade] - exasperação fundamentada – 2. Reclamada diminuição ao menor percentual previsto para a continuidade delitiva – inviabilidade – número de infrações que permite o quantum aplicado pelo Magistrado – 3. Almejada fixação de regime inicial aberto para o desconto da reprimenda – inadmissibilidade – circunstância judicial desfavorável – fixação de regime mais gravoso devidamente fundamentada na sentença – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão

Cuiabá, 17 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Rosyane dos Santos Fortaleza
, foi condenada à pena de
3 anos 10 meses, 20 dias de reclusão e 330 dias-multas
por ter subtraído em proveito próprio, com fim de assenhoramento definitivo, um cartão de débito da vítima
Leonídio Borges Leal,
pessoa idosa, com 67 anos de idade à época do fato.

Consta dos autos que entre os períodos de Dezembro/2013 a Janeiro/2014,
Rosyane
trabalhou na residência do senhor
Leonídio,
exercendo as funções de secretária do lar e cuidadora da vítima, que necessitava de cuidados especiais por ter sofrido um derrame.

Ressai que a apelante, valendo-se da confiança depositada pela vítima, quando a auxiliava nas compras de produtos de casa, prestou atenção na senha da vítima e depois subtraiu seu cartão de débito. Com isso, realizou diversas compras na função débito e saques na conta corrente de titularidade da vítima (12 transações bancárias).

Neste grau de jurisdição, a apelante almeja a
I)
redução da pena-base para o mínimo legal;
II)
fixação da fração de 1/6, em razão da aplicação da continuidade delitiva e
III
) fixação de regime aberto para o início de desconto da reprimenda.

Importante consignar, que nada pugna acerca da materialidade

e autoria delitiva, uma vez que estas encontram-se inconteste nos autos, bem como trata-se de ré confessa.

Feitas essas breves considerações, passo a análise das teses.

I-

PENA BASILAR

Registra-se que a fundamentação utilizada para o aumento da pena basilar, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art.93, IX, CF e art. 59 do CP).

Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que,
para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

In casu,
a pena basilar da apelante foi fixada em
2 anos 4 meses e 39 dias-multa
, pois o magistrado de primeiro grau, considerou a
culpabilidade
desfavorável a apelante, uma vez que a apelante tinha conhecimento de que vítima se tratava de pessoa humilde, idosa, e vítima de derrame, razão pela qual denota maior grau de censurabilidade da conduta. (Id.132140803-Pg.161-170).

Posto isso, vejo que merecedora a reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato, uma vez que não existe dúvidas que a conduta praticada transcendeu a normalidade do referido crime, de modo que está autorizada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
A culpabilidade prevista no do art. 59 do Código Penal diz respeito ao grau de censurabilidade da conduta, verificado a partir de elementos concretos, apresentados na ocasião em que essa circunstância é apreciada. A avaliação deve ser realizada conforme o cenário delineado no caso concreto, considerando os elementos específicos da situação em que ocorreu o crime
. No caso destes autos, o eg. Tribunal considerou o fato de o acusado ser policial civil e, no exercício da função, ter desempenhado papel oposto ao que se espera de um ocupante de cargo voltado para o combate ao crime” (STJ, AgRg no HC 441.755/MG) (grifei)

Ademais, como bem ressaltado pela Doutra Procuradoria de Justiça, não há em que se falar em
bis in idem
, eis que a qualificadora do abuso de confiança foi aplicada em razão do vínculo empregatício entre a vítima e a apelante, enquanto que a culpabilidade foi valorada negativa em virtude da condição da vítima fragilizada.

1.1.

Do mesmo modo, encontra-se devida o
quantum
de aumento utilizado para exasperar a mencionada circunstância, uma vez que está em sintonia com a jurisprudência dominante, que já assentou entendimento no sentido de que
“a escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria é garantida ao julgador, sem a fixação de critério aritmético. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(AgRg no HC 604.371/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 03/02/2021).

Sabe-se que o magistrado na primeira fase da dosimetria possui discricionariedade para fixar a pena-base de acordo com a apreciação das hipóteses do art. 59 do Código Penal, devendo-se sempre motivar o
quantum
de acréscimo escolhido, possibilitando a defesa conhecer todos os elementos da individualização da pena.

No entanto, há posicionamento dominante que a elevação da pena basilar pode ser feita considerando as frações prudenciais de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstrata ou de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da pena e tal acréscimo é realizado para cada circunstância judicial considerada em prejuízo da defesa

Além disso, ao se considerar o mínimo e o máximo cominados para o crime de furto qualificado– 2 a 8 anos –, verifica-se que não se mostra desproporcional o aumento da pena basilar na fração de 1/6 (um sexto), ou seja, quatro meses, para cada circunstância tida por desfavorável da apelante, não merecendo, igualmente, qualquer reparo o aumento procedido pela prolatora do édito condenatório.

À vista disso, o
quantum
escolhido pelo singular juízo é razoável e proporcional, porque
“na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(STJ. AgRg no HC 689.066/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

2.

CONTINUIDADE DELITIVA

Prosseguindo, a Defesa requer a aplicação de fração mínima de 1/6 para recrudescimento da pena relativamente à causa de aumento do art. 71 do CP (continuidade delitiva).

A
razão
não
lhe assiste
.

De acordo com as provas produzidas nos autos, restou comprovado que a Apelante cometeu os ilícitos por 12 vezes, no período em que esteve com o cartão de débito da vítima.

Registre-se que, o critério para estabelecimento da fração a ser aplicada diante da causa de aumento em questão é a quantidade de delitos praticados, sendo proporcional e adequada a aplicação da fração de 1/6 para dois crimes
, 2/3 para a prática 7 ou mais infrações.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento firmado pelo STJ:

“(...) "É imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de majoração de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações
; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e
2/3 para 7 ou mais infrações
" (AgRg no REsp n. 1.442.329/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). Precedentes. (...)” (AgRg nos EDcl no AREsp 735.815/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 24/03/2021).

In casu
, escorreita a exasperação da reprimenda em razão do crime continuado (art. 71, CP)
na fração de

2/3
, totalizando
à reprimenda de
3 anos 10 meses e 20 dias de reclusão e 330 dias-multa.

3.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No caso em contento, muito embora a pena privativa de liberdade aplicada seja inferior a 4 anos (3 anos 10 meses e 20 dias de reclusão), bem como trata-se de ré primária, o que atrairia o regime aberto, verifico que deve ser mantido o regime semiaberto, uma vez que a circunstância do art.59 do CP (culpabilidade) foi considerada negativa a apelante.

E faço tal manutenção, tendo em vista que o regime mais gravoso foi estabelecido, não apenas em razão do
quantum
da pena imposta, mas em vista das especificidades do caso em concreto, o que está de acordo com o entendimento do STJ,
in verbis:

“(...) A existente circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, autorizada a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. (...)”
(AgRg nos EDcl no HC 560.388/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Desse modo, não merece prosperar a sua pretensão.

Com essas considerações, em
sintonia
com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
nego provimento
à Apelação Criminal interposta, para manter a incólume a condenação de
Rosyane dos Santos Fortaleza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022